Tribunal: TJSP
Processo: 0004042-31.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Furto – Suficiência de provas – Condenação.
2. Qualificadora da escalada – Ausência de perícia – Exclusão.
3. Penas – Básicas calculadas com consideração de circunstâncias próprias do delito e tentativa de fuga, reação natural, que não demanda reprovação diferenciada – Redução do acréscimo a 1/5, pela caracterizada má antecedência.
4. Confissão – Compensação integral do aumento

Ementa:
1. Furto – Suficiência de provas – Condenação.
2. Qualificadora da escalada – Ausência de perícia – Exclusão.
3. Penas – Básicas calculadas com consideração de circunstâncias próprias do delito e tentativa de fuga, reação natural, que não demanda reprovação diferenciada – Redução do acréscimo a 1/5, pela caracterizada má antecedência.
4. Confissão – Compensação integral do aumento procedido na primeira etapa do cálculo – Preponderância, por revelar a personalidade do agente.
5. Privilégio – Não cabimento – Ação que visava à subtração de fios elétricos de obra, que não constituem coisa de pequeno valor.
6. Tentativa – Réu preso no local dos fatos, mas com a "res" já separada – Fase intermediária do delito – Ratificação do desconto de metade.
7. Regime – Abrandamento possível, inclusive por detração, mas corporal já cumprida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004042-31.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JOSE
CARLOS DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de José Carlos de Sousa para, afastando em parte as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, com atenuação do aumento sobre as básicas, e
compensando a exasperação com a atenuante da confissão espontânea, reduzir as
penas a 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Ante o integral cumprimento da corporal, expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004042-31.2016.8.26.0229 -Voto no 40.725
2
APELAÇÃO No 0004042-31.2016.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 40.725
1. Furto Suficiência de provas Condenação.
2. Qualificadora da escalada Ausência de perícia Exclusão.
3. Penas Básicas calculadas com consideração de circunstâncias
próprias do delito e tentativa de fuga, reação natural, que não
demanda reprovação diferenciada Redução do acréscimo a 1/5,
pela caracterizada má antecedência.
4. Confissão Compensação integral do aumento procedido na
primeira etapa do cálculo
Preponderância, por revelar a
personalidade do agente.
5. Privilégio Não cabimento Ação que visava à subtração de
fios elétricos de obra, que não constituem coisa de pequeno valor.
6. Tentativa Réu preso no local dos fatos, mas com a “res” já
separada Fase intermediária do delito Ratificação do desconto
de metade.
7. Regime Abrandamento possível, inclusive por detração, mas
corporal já cumprida.
José Carlos de Sousa foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara da Comarca de Hortolândia a 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 09 (nove) dias-
multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155, § 4o, II, c.c. art. 14, II,
do Código Penal.
Parcialmente inconformado, busca redução das penas e fixação
do regime aberto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 225/229), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, José transpôs muro e, por telhado, invadiu
prédio em construção. Ouvido pelo proprietário do imóvel, que logo acionou a
polícia militar, foi surpreendido desmontando tomadas e retirando a fiação elétrica
das paredes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004042-31.2016.8.26.0229 -Voto no 40.725
3
Interrogado, o réu admitiu ter escalado o muro e entrado no local
para subtrair os fios elétricos.
Claudio Assis de Melo, dono do imóvel, contou que morava ao
lado e estranhou os sons lá produzidos. Quando entrou, acompanhado de
policiais militares, verificou que José havia retirado interruptores e parte da fiação.
O miliciano Leandro José da Silva disse que, informado por
Claudio sobre barulho no prédio, deparou-se com José removendo tomadas das
paredes e puxando fios elétricos. O acusado tentou fugir e, ao ser detido,
ofereceu resistência.
Diante de tal quadro, confesso e firmemente incriminado o réu
pelos relatos tanto da vítima quanto do policial, que atestaram tê-lo encontrado
tirando os fios das paredes, a condenação era mesmo medida que se impunha.
Tanto é que não impugnada no recurso.
Por outro lado, não pode subsistir a qualificadora da escalada.
Para
a
tipificação
da
circunstância,
imprescindível
a
comprovação de que o muro exigia esforço incomum para ser transposto,
situação não demonstrada nos autos, à míngua de exame pericial. Ao contrário
do consignado na sentença, insuficiente a mera alusão dos depoentes à altura do
obstáculo.
Em hipótese semelhante, já se decidiu que “a escalada requer
prova pericial, nos termos da lei processual; o auto de descrição do local,
elaborado por autoridade policial, não supre a perícia” (JUTACRIM 63/210).
A sentença também comporta reforma no tocante ao cálculo das
reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004042-31.2016.8.26.0229 -Voto no 40.725
4
Entre os motivos para a procedida elevação das básicas em 5/4,
aludiu o Juiz à remoção de várias tomadas, ação que se confunde com a própria
subtração dos fios, e à tentativa de fuga, reação de todo natural, não
demandando reprovação além da mínima já prevista no tipo penal.
Correta
apenas
a
identificação
da
má
antecedência,
caracterizada por duas condenações definitivas posteriores por fatos anteriores
ao verificado nos autos (fls. 192/194).
Logo, reduz-se o aumento a 1/5 e, nesta etapa, fixam-se as
penas-base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa.
A confissão espontânea, ademais, não deve apenas minorar o
acréscimo, mas compensá-lo integralmente.
A rendição, conforme tem ressaltado a jurisprudência, “por ser
de suma importância para o deslinde do feito, servindo para dirimir quaisquer
dúvidas que venham a surgir no espírito do julgador, é atenuante de primeira
grandeza, devendo prevalecer sobre quaisquer circunstâncias agravantes,
mesmo se for a da reincidência” (RJDTACRIM 47/87).
Em igual sentido, afirmou-se ainda que a confissão espontânea
revela a personalidade do agente e, por conseguinte, constitui circunstância
preponderante para os fins do art. 67 do CP (STF, HC 101.909/MG, rel. Min.
Ayres Britto, j. em 28/02/2012).
Em consequência, as sanções retornam aos patamares
mínimos.
Acertada a negativa ao privilégio, pois o recorrente pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004042-31.2016.8.26.0229 -Voto no 40.725
5
subtrair fiação de obra, que não constitui coisa de pequeno valor.
Ratifica-se ainda o desconto de metade pela tentativa. Como
detido o apelante ainda no local do furto, mas quando já separados fios para
levar, possível dizer que o delito atingiu a fase intermediária, justificando o redutor
escolhido.
Desse modo, ausentes outras causas de modificação da
dosimetria, as reprimendas ficam estabelecidas em 06 (seis) meses de reclusão e
multa de 05 (cinco) diárias.
Quanto ao regime prisional, embora a má antecedência e o art.
33, § 3o, do CP, só autorizassem a alteração para o semiaberto, caberia o aberto
pela detração. Preso em 17.04.19 (fl. 154), José assim permaneceu até a
sentença, proferida em 05.09.2019 (fl. 209).
Ocorre que, como não concedido o apelo em liberdade, já
cumprida toda a pena ora imposta.
Anote-se, por fim, que a má antecedência obstava a proposta de
acordo de não persecução penal, prevista no art. 28-A, do Código de Processo
Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de José
Carlos de Sousa para, afastando em parte as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, com atenuação do aumento sobre as básicas, e compensando a
exasperação com a atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas a 06
(seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário. Ante o
integral cumprimento da corporal, expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor do réu.
VICO MAÑAS
Relator